Tribunal: TJDFT
Processo: 0064835-92.2009.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO DO RECURSO. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES REFERENTES A IMÓVEL. CONTRATO DE GAVETA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO IN REM SUAM. MEROS PODERES DE REPRESENTAÇÃO. SUCESSIVO CONTRATO DE GAVETA REALIZADO COM BASE NA PROCURAÇÃO OUTORGADA. REGULARIDADE DA NOVA CESSÃO. CADEIA DE SUBSTABELECIMENTOS. ILEGITIMIDADE DOS SUBMANDATÁRIOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PRIMEIRA CESSIONÁRIA QUANTO ÀS OBRIGAÇÕES POSTERIORES AO SEGUNDO CONTRATO DE CESSÃO. LUCROS CESSANTES E DANOS MATERIAIS IPTU/TLP. RESPONSABILIDADE CESSIONÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. Apelações contra sentença que declarou os autores carecedores de ação, por ausência das condições (legitimidade passiva), em relação a parcela dos réus; julgou improcedente o pedido em relação a outro; e, por fim, julgou parcialmente procedente o pedido em desfavor de requerida para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes, determinando o retorno dos envolvidos ao estado anterior, e condenando a parte ao pagamento, a título de indenização por lucros cessantes, do valor de aluguel mensal aplicável ao imóvel objeto da avença, consoante o apurado em liquidação de sentença por arbitramento. Ainda, ratificou a liminar e reintegrou os autores na posse do imóvel objeto de litígio.
2. Segundo o Princípio da Dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. In casu, combatidos os fundamentos da sentença, demonstrando a recorrente de forma satisfatória seu inconformismo, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de impugnação específica.
3. A compra e venda de ágio de imóvel sem observância das normas de regência, mediante procuração e cessão de direitos, e sem qualquer registro na escritura pública dos bens envolvidos (“contrato de gaveta”) não afasta os princípios norteadores das relações negociais, designadamente o da boa-fé objetiva. Assim, o cessionário que assume os encargos referentes ao imóvel perante o cedente (ou perante aquele que tinha poderes específicos para agir em nome deste), responde pelo inadimplemento do contrato, mesmo que já tenha transferido os direitos a terceiro. Precedente desta Corte. Responsabilidade configurada.
4. Enquanto ato de representação, a procuração outorgada no caso – e os nove substabelecimentos dela decorrentes – possuem somente conteúdo de mandato, sendo inviável atribuir aos mandatários a responsabilidade pelo descumprimento de cláusula estabelecida em instrumento particular de cessão de direitos firmado com pessoa diversa. Outra, todavia, é a conjuntura na qual sucessivo “contrato de gaveta” é realizado, em nome dos primitivos cedentes, a partir dos poderes constantes na procuração por eles inicialmente outorgada.
5. Optando o cedente pela transmissão de imóvel por "contrato de gaveta", no qual a cessão dos direitos é realizada sem o conhecimento da instituição credora do financiamento, a vendedora acaba por assumir certos riscos decorrentes da procuração que outorga, confiando aos adquirentes o pagamento de dívida em seu nome e aos respectivos procuradores os poderes listados no instrumento.
6. Verificado, no caso concreto, o excesso de confiança, aliado à negociação absolutamente frágil e à inércia prolongada por décadas da parte autora em adotar as medidas possíveis – judiciais e extrajudiciais – para evitar o imbróglio que ora se apresenta ao Poder Judiciário, imperiosa a conclusão de que a conduta da própria ‘vítima’ ensejou os acontecimentos que ocasionaram os alegados abalos morais.
7. O êxito em ação judicial se mede na proporção do proveito de cada parte em relação aos pedidos, de modo que, havendo sucumbência recíproca, a distribuição deve observar o percentual de ganho auferido por cada litigante.
8. Recurso da ré Beatriz conhecido e provido. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu Braulino prejudicado.